Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-87.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024883-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIMIRAMIS DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 266.109.731-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FALECIMENTO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

São devidos ao servidor público estadual o pagamento de férias regulamentares, licenças-prêmio não usufruídas e respectivo terço constitucional, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Nos casos em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Simiramis de Fátima Araújo Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença determinou a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente às férias integrais do período 02/04/2016 a 01/04/2017, férias proporcionais equivalentes a 01/12 relativo ao período 02/04/2017 a 25/04/2017, acrescido de 1/3 constitucional e 11 (onze) meses de licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 02/04/1995-01/04/2000, 02/04/2000-01/04/2005, 02/04/2005-01/04/2010, 02/04/2010-01/04/2015, conforme a última remuneração líquida, recebida por Robson Ulisses de Oliveira, servidor público e marido da Apelada, antes do seu óbito (id. 95775474).

Alega que a licença-prêmio é direito a ser gozado pelo servidor público, e o fato de não a ter usufruído não gera direito a indenização, e, do mesmo modo, o direito a férias não implica direito a acréscimo patrimonial além do abono (terço) de férias, de modo que o desligamento do servidor não implica dano patrimonial a ser indenizado, ainda que se tenha completado o período aquisitivo.

Afirma ser indevido o pagamento do terço constitucional e férias proporcionais referentes ao período de 02/04/2017 a 25/04/2017, em face da inexistência de prévia e expressa disposição legal por parte do ente federativo competente.

Sustenta que a correção monetária deve ser conforme estabelece o art. 1
o
-F, da Lei 9494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e que a sentença é ilíquida, e, em relação aos honorários advocatícios, está em desconformidade com o disposto no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, sustentou não ter interesse no feito (id. 96016460).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que o condenou a indenizar a Apelada com a conversão, em pecúnia, dos períodos de férias integrais, férias proporcionais, terço constitucional sobre o período de férias e licenças-prêmio não gozadas por seu marido, Robson Ulisses de Oliveira.

Ab initio
, cumpre salientar que, embora o Juízo de Primeiro Grau não tenha remetido o processo ao Reexame Necessário, verifica-se que o valor da condenação é ilíquido, o que atrai sua submissão, de ofício, para Reexame.

Feitas estas considerações, observa-se que o fato jurídico-processual revela que o marido da Apelada, servidor efetivo, atuou no cargo de Agente de Tributos Estaduais de 24/04/1980 a 26/04/2017, quando faleceu, sem usufruir os períodos de férias, licenças-prêmio e regulamentares.

Desse modo, pretendeu a condenação do Estado de Mato Grosso, com base na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

A inicial foi recebida e determinada a citação do Requerido, que apresentou contestação (id. 95774995), devidamente impugnada pela Requerente (id. 95775455).

Intimadas as partes para se manifestarem, quanto às provas que pretendiam produzir, apenas o Réu se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 95775462).

Sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Flui dos autos que o autor foi incluído no incluído no Poder Executivo – Agente de Tributos Estaduais em 24/04/1980 e desligado na data de 26/04/2017 por falecimento.

A licença-prêmio no âmbito do Poder Executivo Estadual está prevista na Lei Complementar nº 04/90, que dispõe quanto aos requisitos legais para a sua concessão e conversão em pecúnia. Cuida-se da exata aplicação do art. 109,
in verbis
:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

A Lei Estadual assegura o direito à indenização pecuniária por férias e licença-prêmio ao servidor que não pode mais usufruí-las por sua aposentadoria ou transferência para a inatividade, independente de protocolo ou indeferimento administrativo, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, o que se harmoniza com o julgado em repercussão geral da matéria, proferido no ARE 721.001 RG/RJ - tema 635.

Nesse sentido:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-044 divulg 06-03-2013 public 07-03-2013).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1048100 Agr, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, J. em 29/9/2017, Processo Eletrônico Dje-234, Public. 13-10-2017).

Tanto a licença prêmio como as férias tratam-se de um direito do servidor e dever do Estado, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor.

Corrobora com pedido da exordial, o atestado emitido pelo órgão administrativo – GPRO/CGP/SAAF/SEFAZ, com a informação de pendencias de usufruto em licença prêmio e férias.

Por outro lado, não há provas em contrário (do usufruto), ônus que competia ao requerido demonstrar (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
–
FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
–

DIREITO CONSTITUCIONAL
–

PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF
–

SENTENÇA RATIFICADA. É cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e/ou férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes do STJ e STF. (N.U 1003629-29.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/08/2020, Pub. 28/08/2020).

Com o falecimento do autor, não se permite seu usufruto e a percepção em espécie constitui a única forma de usufruir do direito, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da Administração.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, correspondente a

férias integrais do período 02/04/16 a 01/04/17, além de férias proporcionais equivalente a 01/12 relativo ao período 02/04/17 a 25/04/17, acrescido de 1/3 constitucional e 11 (onze) meses de licença prêmio referente aos quinquênios 02/04/95-01/04/00, 02/04/20-01/04/05, 02/04/05-01/04/10, 02/04/10-01/04/15, correspondente a última remuneração líquida recebida pelo servidor antes do seu óbito. Por corolário, declaro EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do óbito.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Contudo, diante do valor da obrigação ser aferível por simples cálculo aritmético, condeno-o, desde já, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito (condenação), com fulcro no art. 85, §3º, II do CPC. (id. 95775474).

Em face dessa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109 do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990. Confira-se:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1
o
. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto, no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, permitida a sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois o
caput
do artigo 109 permaneceu inalterado.

Dessa sorte,
é obrigatório o pagamento da licença-prêmio, não usufruída por servidor público falecido, sob pena de se caracterizar enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8, Ministro Humberto Martins, 2ª Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO
–

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–

INTERRUPÇÃO
–
-

NÃO OCORRÊNCIA -

ARTIGO 4º DO DECRETO N. 20.910/32
–
REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito da Autora à conversão, em espécie, das licenças-prêmios não gozadas por seu marido, concernentes aos quinquênios de 02/04/1995-01/04/2000, 02/04/2000-01/04/2005, 02/04/2005-01/04/2010 e 02/04/2010-01/04/2015.

No que tange às férias regulamentares, igualmente, não há dúvida de que se trata de direito constitucional de qualquer trabalhador, após decorrido o exercício de um ano de trabalho, devendo ser convertido em pecúnia se não usufruído, sob pena de, também, caracterizar-se o enriquecimento, sem causa, do ente público.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

–

ADMINISTRATIVO
–

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–

FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO

–
INDENIZAÇÃO
–

POSSIBILIDADE

–

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

–

REPERCUSSÃO GERAL
–

RECONHECIMENTO
–

CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
–

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 726491 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 26-11-2013, publicado em 09-12-2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

SERVIDOR PÚBLICO
–
ADMINISTRATIVO

–

FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS
–

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–

INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS
–

PRECEDENTES DO STF
–

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Nessa quadra, a Apelada tem o direito à indenização das férias e do terço constitucional, bem como ao recebimento das licenças-prêmio, não gozadas por seu marido, enquanto servidor público.

De outro lado, tem razão o Apelante, em relação aos honorários advocatícios, fixados, na sentença, em 10% (dez por cento) do total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3
o
, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos honorários advocatícios, devidos em caso de condenação da Fazenda Pública, referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (negritei)

A sistemática processual civil em vigência estabeleceu que, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados, conforme critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2
o
e os percentuais em observância ao assentado no § 3
o
, do artigo 85.

Tratando-se, todavia, de sentença ilíquida, e devido à impropriedade da fixação em quantia certa, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente deverá ocorrer, quando da liquidação do julgado, conforme previsto no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a liquidação da sentença é pressuposto da fixação dos honorários advocatícios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO ESPECIAL

–
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ
–

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC

–

NÃO OCORRÊNCIA
–

SENTENÇA ILÍQUIDA
–

PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO
–

ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015
–

PRECEDENTES.

1. Ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada, quando do julgamento dos embargos de declaração, no sentido de que, ainda que a apuração do proveito econômico da causa somente ocorra na fase de liquidação do julgado, o § 2º do art. 85 do CPC autoriza que os honorários sejam fixados desde já entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre ele. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1878908/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–

ARBITRAMENTO

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
INTERPRETAÇÃO

CONJUNTA

DO

ART. 85,

§§ 3
o

E

8
o

DO

CPC/2015,

DESTINADA

A

EVITAR

O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
–

POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Por estas razões, deve ser reformada a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V, e § 4
o
, II, do CPC.

Do Reexame Necessário

Quanto ao Reexame Necessário, sabe-se que o Tribunal está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, haja vista o efeito translativo pleno, manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1o a 3o. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal ad quem as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1o grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo ao reexame da sentença, no que tange aos índices de juros e correção monetária, porquanto, no mérito, propriamente dito, os fundamentos devem ser mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação.

Sabe-se que, ao julgar o RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, pela inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso, até que, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

Referido julgado apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial, referente a verbas devidas ao servidor público, devem ser obedecidos estes parâmetros, exatamente como constou da sentença, que, também neste aspecto, deve ser ratificada.

Forte nestas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RETIFICO, EM PARTE, a sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual e no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V, e § 4
o
, II, do Código de Processo Civil, mantendo-a, quanto ao mais, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021